Tribunal: STF
Processo: ARE 1325234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CONSUMIDOR. ARTIGO 7º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.137/90.
    Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a anulação da decisão monocrática, por cerceamento de defesa e violação ao princípio da ampla defesa. Ausência de desistência pela defesa das testemunhas arroladas.
    Absolvição com fundamento no art. 386, II e VI do CPP ou aplicação da pena alternativa de multa prevista no art. 7º da Lei nº 8 .137/90. Reconhecimento de delito culposo e isenção de custas.
    Preliminar rejeitada. Defesa que não se insurgiu quanto a não oitiva das testemunhas arroladas, apresentando alegações finais de forma oral, sem manifestar -se quanto à necessidade de oitiva das referidas testemunhas. Desistência implícita pela preclusão.
    Absolvição incabível. Materialidade e autoria positivadas pelo acervo probatório.
    Dosimetria adequada e fundamentada, consoante o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República/88 .
    Isenção de custas e demais encargos processuais. Súmula 74 do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.
    Desprovimento do recurso defensivo. Unânime." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV, XLVI e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A autoria, por seu turno, ao revés do que foi sustentado pela Defesa nas razões recursais, também restou positivada, pois tendo sido o apelante comunicado do que havia ocorrido, conversando pessoalmente com a consumidora, demonstrou, como assinalado pelo Dr. Procurador de Justiça em seu parecer, ser 'o responsável por todos e quaisquer produtos expostos à venda, bem como pela resolução de quaisquer problemas que surgissem naquele período na administração do supermercado, cabendo -lhe fiscalizar tudo que era ofertado aos consumidores, responsabilizando -se pela integridade de todo e qualquer alimento.' (fls. 206 dos autos físicos), atuando, portanto, de forma dolosa e não culposa como alegado pela Defesa.
    Aliás, a sentença monocrática deixou clara a responsabilidade do apelante porque mesmo recebendo a reclamação de que o produto estava impróprio para o consumo, manteve a carne ainda em exposição e à venda. Por conseguinte, não há como acolher o pleito absolutório.
    Quanto à dosimetria, verifica -se que a pena -base foi fixada no mínimo legal previsto no preceito secundário do artigo 7º da Lei nº 8.137/90, isto é, em 2 (dois) anos de detenção que ficou assim concretizado ante à ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como de causas de diminuição e/ou de aumento a serem consideradas, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, a ser cumprida de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do réu, que pode se valer da faculdade prevista no § 4º do artigo 46 do Código Penal; e b) prestação pecuniária no valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) a ser paga à entidade indicada pela CPMA da Comarca de Belford Roxo.
    O preceito secundário do artigo supracitado prevê a possib ilidade de impor pena privativa de liberdade ou multa, devendo o julgador estabelecer, mediante a análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, aquela que for necessária e suficiente 'para reprovação e prevenção do crime'.
    No caso em tela, o Juiz Sentenciante, ao condenar o apelante à pena privativa de liberdade, consignou que 'a pena de multa alternativamente cominada ao tipo não se afigura suficiente para prevenção e reprovação do crime, na medida em que embora as circunstâncias delitivas não tenham sido suficientes para afastar a pena -base do mínimo legal, elas servem para afastar a pena pecuniária, já que houve apreensão de grande quantidade de carne exposta à venda, tendo o acusado atuado com dolo relativamente grave porque não tomou qualquer providência para sanar o risco a que estavam expostos os consumidores mesmo após insistente abordagem das clientes Rosemere e Juliana, alertando -o quanto às condições impróprias da carne.' (fls. 159 dos autos físicos), fundamentando, portanto, tal imposição, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República/88, de forma que o quantum obtido não comporta qualquer ajuste."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente